Tribunal: TJMT
Processo: 1037158-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037158-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JAIRO PAULO MELLO MACIEL - CPF: 303.959.501-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPAC­TUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO. DECISÃO LIMINAR MONOCRÁTICA NÃO VINCULA O JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de 1o grau que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com procedimento de repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento, em que se pretendia suspender débitos automáticos em conta corrente e descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade por não explicitar razões para não manter tutela recursal anteriormente concedida em decisão monocrática; e (ii) se houve omissão quanto à análise do passivo mensal e do alegado comprometimento do mínimo existencial, a partir de documentos apresentados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A tutela recursal deferida monocraticamente, por natureza provisória e fundada em cognição sumária, não condiciona o julgamento colegiado, que pode, sob cognição exauriente própria do recurso, concluir de modo diverso.

4. O acórdão enfrentou os requisitos do art. 300 do CPC e afastou, de forma suficiente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ao destacar a inexistência de prova objetiva de comprometimento do mínimo existencial e a insuficiência de laudo técnico contábil unilateral, não submetido ao contraditório.

5. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia o núcleo da controvérsia e realiza valoração motivada da prova, sendo desnecessário examinar, individualmente, todos os documentos indicados pela parte, sobretudo quando a apuração detalhada do passivo global e de despesas ordinárias demanda instrução própria no juízo de origem.

6. Embargos de declaração não se prestam à reabertura do debate para reformar o resultado do julgamento; efeitos infringentes somente são admitidos quando a correção de vício, por consequência necessária, altera a conclusão, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão liminar monocrática, proferida em cognição sumária, não vincula o julgamento colegiado do agravo de instrumento, inexistindo obscuridade quando o acórdão, fundamentadamente, afasta os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a alegação de comprometimento do mínimo existencial e conclui, com base na prova disponível, pela ausência de demonstração objetiva do risco à subsistência, sendo inadequado utilizar embargos de declaração para rediscutir a valoração probatória e restabelecer tutela revogada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JAIRO PAULO MELLO MACIEL contra o v. acórdão proferido por esta Câmara (ID 334993892), que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional cumulada com repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento.

Na origem, o agravante ajuizou demanda em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando situação de superendividamento e prática de condutas abusivas pela instituição financeira, com destaque para a imposição de produtos não solicitados e descontos bancários considerados excessivos.

Requereu, liminarmente, a suspensão de todos os débitos automáticos realizados em sua conta corrente e em sua folha de pagamento, até ulterior deliberação do juízo de origem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo singular, ao fundamento de inexistência de prova do comprometimento do mínimo existencial, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento.

Em decisão monocrática (ID 324177357), esta Relatora deferiu o pedido liminar recursal, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contudo, por ocasião do julgamento colegiado, a Turma Julgadora conheceu do recurso e, por decisão unânime, negou-lhe provimento, entendendo que os documentos apresentados não comprovam, de forma objetiva, o comprometimento da subsistência do agravante, mantendo incólume a decisão de origem e, por consequência, revogando a liminar concedida anteriormente.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

Sustenta, inicialmente, a existência de obscuridade decorrente da ausência de fundamentação expressa acerca da mudança de entendimento entre a decisão liminar monocrática e o julgamento de mérito, o que, segundo argumenta, compromete a clareza e a coerência da prestação jurisdicional.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do passivo mensal detalhado nos autos, destacando documentos relativos a financiamentos e despesas essenciais não considerados no acórdão, os quais, se devidamente apreciados, demonstrariam o efetivo comprometimento do seu mínimo existencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja provido, restabelecendo-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Certificado o decurso do prazo legal, sem apresentação e contrarrazões pelo embargado
Banco do Brasil S.A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

Egrégia Câmara,

Examinam-se embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JAIRO PAULO MELLO MACIEL contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com procedimento de repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento.

1.Da alegada obscuridade quanto à cassação da tutela liminar recursal

De acordo com o embargante, o acórdão seria obscuro por não ter explicitado as razões pelas quais o julgamento colegiado afastou a tutela de urgência anteriormente deferida em decisão monocrática desta Relatoria.

A decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária, não vincula o julgamento definitivo do órgão colegiado, o qual se realiza sob cognição exauriente, ainda que limitada aos elementos próprios da via recursal.

A superação dos fundamentos adotados em decisão monocrática, quando do julgamento do mérito do recurso, não configura obscuridade, contradição ou omissão, mas exercício regular da função jurisdicional colegiada.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que não se encontravam demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, destacando, de forma expressa, a ausência de prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial e a insuficiência do laudo técnico contábil unilateral, não submetido ao contraditório, para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

A circunstância de a decisão liminar haver reconhecido, em momento anterior, a plausibilidade da tese recursal não impõe ao colegiado o dever de manter idêntica conclusão, tampouco de justificar a divergência como se houvesse contradição lógica entre decisões de naturezas distintas.

O acórdão enfrentou diretamente os requisitos legais da tutela de urgência e, ao fazê-lo, afastou-os de maneira fundamentada, o que afasta qualquer alegação de obscuridade.

Não há, portanto, lacuna argumentativa ou incompreensibilidade na motivação adotada, mas tão somente inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

2.Da alegada omissão quanto à análise do passivo mensal e do mínimo existencial

Mais uma vez, a insurgência não merece acolhida. A decisão colegiada enfrentou, de forma direta, a tese do comprometimento do mínimo existencial, concluindo que os elementos constantes dos autos não comprovam, de modo objetivo, risco concreto à subsistência do agravante. Para tanto, considerou a renda líquida mensal auferida, o valor dos descontos efetivamente realizados pelo banco agravado e a natureza dos documentos apresentados.

O fato de o órgão julgador não ter examinado individualmente cada documento indicado pelo embargante, ou de não ter atribuído a eles o peso probatório pretendido, não caracteriza omissão, mas opção legítima de valoração da prova.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou documentos trazidos pela parte, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Além disso, a análise detalhada da composição do passivo financeiro global do consumidor, com exame aprofundado de despesas ordinárias, financiamentos diversos e eventual abusividade contratual, extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento, sobretudo em sede de tutela de urgência, demandando instrução probatória própria no juízo de origem.

Assim, ao reconhecer que não houve demonstração inequívoca do periculum in mora, o acórdão não se omitiu, mas exerceu juízo negativo de convencimento, o que não pode ser revisto por meio de embargos de declaração.

No caso, sob o rótulo de obscuridade e omissão, o embargante pretende, em realidade, reabrir o debate sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência, buscando o restabelecimento da liminar cassada e a reforma do acórdão, providência manifestamente incompatível com a via eleita.

Assim, não identificados vícios no julgado, inviável a atribuição de efeitos infringentes, os quais somente se admitem quando o saneamento do defeito apontado conduz, de forma necessária, à alteração do resultado, o que não se verifica na hipótese.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026